Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602883-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0602883-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - AILTON DA SILVA NANTES -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AILTON DA SILVA NANTES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
AILTON DA SILVA NANTES (REQUERENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815341
01/03/2024
10:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.234

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602883-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AILTON DA SILVA NANTES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: AILTON DA SILVA NANTES
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. SALDO REMANESCENTE DE CRÉDITO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DA FONTE OUTROS
RECURSOS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO
UTILIZADOS AO PARTIDO POLÍTICO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA
UTILIZAÇÃO PRÓPRIA PELO CANDIDATO. OMISSÃO DE GASTOS COM
C O M B U S T Í V E L . D E S P E S A S D E C A R Á T E R P E S S O A L .
DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito
ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral.

2.1. Na espécie, constatou-se omissão de despesas no montante de R$
197,99, que correspondem a 0,19% da movimentação financeira de
campanha, o que enseja a aposição de ressalva, mas obriga o
recolhimento ao Tesouro Nacional por caracterizar recursos de origem
Num. 43815341 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

não identificada.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de
serviços de impulsionamento contratado junto ao Facebook importa a
devolução de valores à agremiação partidária do montante de R$ 883,43,
visto que o crédito contratado foi pago com recursos provenientes da
conta "outros recursos". Irregularidade de pequena monta, que autoriza
a aposição de ressalva.

4. São gastos de natureza pessoal do candidato, ou seja, não são
considerados gastos eleitorais e, portanto, não estão sujeitos ao
registro na prestação de contas as despesas a) com combustível e com
a manutenção do veículo automotor usado pelo candidato em sua
campanha; b) a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor
do veículo que foi usado pelo candidato. Inteligência do artigo 35 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional e à agremiação partidária.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Ailton da Silva Nantes, candidato não eleito ao cargo de deputado
estadual, pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 18/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
Num. 43815341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

juntou documentos (ID 43690282).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas, com fundamento no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43786372).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43793341).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Omissão de gastos eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, a princípio, falha de natureza grave,
na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

O parecer conclusivo apontou que as despesas relativas às notas fiscais n.
804190, n. 1237, n. 442490 e n. 2602839, no valor total de R$ 197,99, que correspondem
à 0,19% do total de despesas contratadas, não foram registradas na prestação de contas
ora em análise.

Num. 43815341 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

A respeito da irregularidade relativa às notas n. 804190, n. 1237 e n. 442490,
o prestador alegou que um dos integrantes de campanha entendeu, equivocamente, que
deveria abastecer e fazer o pagamento mediante utilização de nota da campanha.
Destacou que tais notas não pertencem à sua campanha e, portanto, os recursos
utilizados para pagamento dessas despesas não transitaram por conta bancária
específica (ID 43690283).

Em relação ao fornecedor Mario Sakamoto (nota fiscal n. 2602839, no valor
de R$ 48,00), o prestador aduziu que: "um dos integrantes da campanha comprou
"elásticos" e pagou imediatamente. Como o fornecedor possuía o cadastro da campanha
eleitoral do peticionário, por equívoco, fez a nota em nome da campanha" (ID 43690283).

As alegações do prestador, entretanto, não afastam a irregularidade, tendo
em vista que as notas fiscais permanecem ativas e válidas, indicando a existência de
negócio jurídico entre os fornecedores e o candidato.

Por se tratar de valor e percentual diminuto (R$ 197,99 - 0,19%), a
irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, diante da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas deve ser analisada em conjunto com as
demais falhas constadas.

No entanto, as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada etem das 21: estão sujeitas à obrigação de recolhimento do valor de R$ R$
197,99 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

a.2) Gastos com impulsionamento de conteúdo

O setor técnico constatou a contratação de serviços de impulsionamento de
conteúdo, com o Facebook, no valor de R$ 1.000,00, mediante utilização de recursos da
conta "outros recursos", sendo que o fornecedor de serviços emitiu nota fiscal n.
51469920, no valor de R$ 116,57, sem, contudo, apresentação pelo prestador da
transferência ao órgão partidário do saldo não utilizado no valor de R$ 883,43.

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;
Num. 43815341 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve
ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019, ao dispor que constituem sobras de campanha os créditos contratados e
não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

No caso dos autos, há divergência entre o valor contratado de R$ 1.000,00
(ID 43200917) e o efetivamente utilizado de R$ 116,57, conforme nota fiscal emitida n.
51469920, o que perfaz uma sobra de campanha no valor de R$ 883,43, que representa
0,81% das despesas realizadas.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional
ou à agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35,
§2, inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTA PARCIAL ENTREGUE APÓS O
P R A Z O . A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O S G A S T O S C O M
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. DADOS BANCÁRIOS COM
DIVERGÊNCIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL E AO PARTIDO POLÍTICO.

[...]

3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com fundo partidário ou
"outros recursos", por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao
Num. 43815341 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

partido político. Quando os recursos utilizados para comprar créditos de
impulsionamento são oriundos do FEFC, o prestador deve recolher o valor ao Tesouro
Nacional.

[...]

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao
Partido Político.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060379458, Acórdão, Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 30/01/2024.

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos da conta "outros recursos", a diferença não utilizada
correspondente a R$ 883,43 deve ser devolvida à agremiação partidária, na forma do
artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Por se tratar de valor e percentual diminuto (R$ 883,43 - 0,81%), a
irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, diante da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas deve ser analisada em conjunto com as
demais falhas.

a.3) Locação de veículo sem registro de gastos com combustível

O setor técnico apontou a realização de despesa com locação de veículo,
junto ao fornecedor Via Sul Londrina, no valor de R$ 1.900,00, sem o correspondente
registro de gastos com combustível.

Em relação a essa irregularidade, o prestador alegou que se trata de veículo
locado exclusivamente para o seu uso, apresentando contrato de locação, em que consta
como condutor o candidato e o Sr. José Adnilson da Cruz (ID 43690285, p. 6).

A esse propósito, a Resolução TSE n. 23.607/2019 considera que são gastos
de natureza pessoal do candidato, ou seja, não são considerados gastos eleitorais e,
portanto, não estão sujeitos ao registro na prestação de contas as despesas a) com
combustível e com a manutenção do veículo automotor usado pelo candidato em sua
campanha; b) a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo que foi
usado pelo candidato.

Observe-se a redação do artigo 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

[...]

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

Num. 43815341 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

Como se vê, é possível que conste na prestação de contas gasto com aluguel
de veículo ou receita estimável decorrente da utilização de veículo, mas não conste gasto
com combustível, sem que este fato enseje irregularidade.

Isso, porque todo veículo usado na campanha deve ser registrado na
prestação de contas, mas se esse veículo foi utilizado pelo próprio candidato, os gastos
com combustível e manutenção, bem como com a remuneração, alimentação e
hospedagem do condutor, não serão considerados gastos de campanha e não se
sujeitam à prestação de contas.

Como no caso em análise o veículo locado foi utilizado para uso próprio do
candidato, não há se falar em registro de gastos com combustíveis, que sequer podem
ser custeados com recursos arrecadados para a campanha.

Outrossim, o Sr. José Adnilson da Cruz, que consta no contrato também
como condutor, não está registrado na prestação de contas como motorista do candidato,
o que igualmente não constitui irregularidade, já que as despesas a ele correlatas estão
desobrigadas de registro, como acima exposto.

Cumpre ressaltar que o procedimento de circularização realizado pela análise
técnica constatou omissão de despesas relativas a combustíveis, no montante de R$
149,99, o que já foi determinado o recolhimento em tópico anterior, não havendo
quaisquer indícios de utilização dos recursos de campanha para custear despesas desta
natureza.

Ainda, na espécie, houve apenas a locação deste veículo, para uso próprio
do candidato, no valor de R$ 1.900.00, pelo prazo de 30 (trinta) dias, mediante utilização
de recursos da fonte “outros recursos”, não havendo qualquer irregularidade em relação e
essa contratação.

Assim sendo, como as eventuais despesas realizadas com combustível e
com motorista, decorrentes de utilização de veículo pelo próprio candidato se
consubstanciam em gasto de natureza pessoal, o que foi prontamente esclarecido pelo
candidato ao ser intimado acerca de eventual omissão, não há qualquer irregularidade na
ausência de declaração, nos termos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Desse modo, as despesas omitidas no valor de R$ 197,99, somadas ao saldo
de impulsionamento de conteúdo não restituído à agremiação partidária, no valor de R$
883,43, correspondem a 0,99% do total de despesas contratadas, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para o fim de aprovar as
contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Ailton da Silva Nantes, candidato não eleito a deputado estadual, nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de
Num. 43815341 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08

R$ 197,99 (RONI), bem como o recolhimento à agremiação partidária do valor de R$
883,43, relativos a créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados, no prazo de 5
(cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §2º e §3º,
artigo 39 e artigo 79, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602883-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
AILTON DA SILVA NANTES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A -
REQUERENTE: AILTON DA SILVA NANTES - Advogados do REQUERENTE: ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.02.2024

Num. 43815341 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110124446000000042766796
Número do documento: 24030110124446000000042766796
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:25:08